Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-25.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA IMPEDITIVA N. 279 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O agravante pretende a rediscussão de matéria fática e a reanálise das provas, o que impede a interposição de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF: “Descabimento do recurso extraordinário para simples reexame de prova”. Desse modo, não se vislumbram razões para alteração da decisão proferida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015505-25.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON MONTEIRO SCHMITZ - CPF: 038.415.801-30 (RECORRENTE
), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (1o VOGAL); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (2a VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023